Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o processo foi extinto nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do descumprimento de determinação judicial para comprovar o recolhimento das custas iniciais.
2. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 2.1. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, tendo o autor descumprido a determinação de recolhimento das custas processuais, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, todos do CPC.
3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. A intimação pessoal do autor, para correção de eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Constatado que o Juízo singular atuou de acordo os artigos 321, 330 e 485, todos do CPC, não pode ser acolhida a alegada violação aos princípio da primazia do exame de mérito, da prestação da jurisdição em prazo razoável e da economia processual. Da mesma forma, não houve o alegado cerceamento de defesa.
5. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 5.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. 5.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado.
6. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 6.2. No presente caso o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, em virtude do descumprimento, pelo autor, de ordem emanada do Juízo singular para que o demandante promovesse o recolhimento das custas processuais necessárias ao ajuizamento da ação de indenização por danos materiais. 6.3. Ademais, observa-se que a remessa dos autos para o Juízo sentenciante somente ocorreu após o oferecimento da contestação pela ré, ora recorrida. 6.4. Assim, o apelante deverá arcar com as custas processuais e com os respectivos ônus da sucumbência.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.